Tribunal: TJMT
Processo: 0036956-55.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036956-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIALVA DA SILVA REGO - CPF: 209.546.541-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS A MATERIAIS. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS. IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora/apelante, porque não há nos autos nada que comprove que o imóvel foi desapropriado e que os danos decorreram da execução de obras realizada pelos agentes estatais.

2.

Na peça de impugnação, a parte autora não impugnou as alegações e documentos da contestação e requereu expressamente o julgamento antecipado da lide. Com base no bojo probatório inserido nos autos, acertadamente o juízo de primeiro grau reconheceu a improcedência dos pedidos da inicial, pois não era possível extrair o nexo de causalidade entre os danos almejados e qualquer ação praticada pelo Estado. Não constatado ato ilícito, não cabe reparação por parte do poder público.

3.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida à autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por MARIALVA DA SILVA REGO, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 0036956-55.2013.811.0041, código n° 831276 (2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital)
, ajuizada pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de nexo causal. Houve ainda condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID Num.3791874).

O recorrente almeja a reforma da sentença, afirmando singelamente que foi cometido ato ilícito pelo Estado, restando claro o abalo moral e diminuição patrimonial. (ID Num.3137120/3137121)

Contrarrazões ao ID Num.3137234 pugnando pela manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, por ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID Num.3553834).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, porque não restou comprovado que o imóvel foi objeto de desapropriação pelo Estado, e que os prejuízos alegados são resultado de ação praticada pelo ente público.

Os pedidos de indenizações foram embasados em duas condutas atribuídas ao Estado, a primeira a desapropriação pública não indenizada, e a segunda os danos no imóvel da autora advindos da execução das obras para sediar a Copa do Mundo no ano 2014 nesta urbe.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora, porque não há nos autos nada que comprove que o imóvel foi desapropriado e que os danos decorreram da execução de obras realizada pelos agentes estatais.

Na contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO anexou ao ID Num.3136979 a
Manifestação Técnica n° 006/2014 elaborada pela comissão de avaliação técnica e homologação dos processos de desapropriação, na qual consta que o imóvel objeto do litigio fez parte do processo administrativo de n° 760247/2011 como de interesse para o fim de desapropriação parcial, porém o bem foi objeto de demolição por terceiros antes do início do procedimento de expropriação.

Na peça de impugnação, a parte autora não impugnou as alegações e documentos da contestação, e requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, e com base no bojo probatório inserido nos autos, acertadamente o juízo de primeiro grau reconheceu a improcedência dos pedidos da inicial, pois não era possível extrair o nexo de causalidade entre os danos almejados e qualquer ação praticada pelo Estado.

Não constatado ato ilícito, não cabe reparação por parte do poder público.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. VAN DA SAÚDE DO MUNICIPIO. DERRAPAGEM. LESÃO EM PASSAGEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO MÉDICO ELABORADO NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA.
AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. MULTA DE LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.
APELO DESPROVIDO
. Dispensável a realização da perícia médica, pois a própria autora acostou laudo elaborado na via judicial para ser utilizado como prova (ação de DPVAT – mesmo acidente), sendo desnecessária a repetição da avaliação por perito.

A prova do nexo de causalidade não está presente para caracterizar responsabilidade pela lesão da demandante, razão por que improcedem os pleitos indenizatórios formulados na inicial.
A autora distorceu a realidade dos fatos, omitindo informações importantes para o deslinde do feito, de modo que a condenação em litigância de má-fé mostra-se escorreita.

(N.U 1000128-55.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – PELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ATO PROCESSUAL PRETENDIDO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida a sentença, o que não ocorreu no caso concreto.
O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

A demora na realização da cirurgia não pode ser configurada como um ato ilícito do Estado, se feitas todas as tentativas para a sua realização emergencial.
A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação
.”
(N.U 0013396-21.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) Destaquei.

Por fim, não prospera a pretensão da apelante quanto à necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, porquanto o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por
MARIALVA DA SILVA REGO
, representada pela Defensoria Pública Estadual. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020